Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-21.2019.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO SINAL DE TELEFONIA E INTERNET NO DISTRITO DE CANGAS, EM POCONÉ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. FATO GERADOR QUE ATINGIU TODOS OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TELEFONIA DA REGIÃO. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO IMATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO DA PARTE AUTORA E PROVIDO DA RECLAMADA.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que condenou a reclamada a indenizar o autor em R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.
2. Pretensão recursal do autor: majoração dos danos morais.
3. Pretensão recursal da reclamada: é a reforma integral da sentença.
4. O serviço de telefonia deve ser prestado de forma ininterrupta, entretanto, as falhas havidas não necessariamente caracterizam ato ilícito ensejador da indenização por danos morais
5. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejam a responsabilização por danos morais.
6. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, quanto aos danos morais sofridos, pela derrubada de sinal, a improcedência da ação é medida que se impõe.
7. Recursos conhecidos. Provido da reclamada. Desprovido do reclamante.
8. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ANTONIO PEDRO DE CAMPOS - CPF: 204.370.721-34 (RECORRIDO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020